Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
direito penal e processual penal. Reclamação criminal. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Pedido de revogação indeferido. Conduta de perseguição indireta (stalking). Manutenção das restrições. Reclamação não procedente.

I. Caso em exame

1. Reclamação criminal interposta contra decisão que manteve, ad cautelam, as medidas protetivas de urgência decretadas em 07/03/2024, consistentes na proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como no comparecimento do reclamante a programas de reeducação e acompanhamento psicossocial. A defesa requereu a revogação sob o argumento de inexistência de descumprimento das medidas e ausência de fato novo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa do reclamante de descobrir o endereço da vítima, por meio de terceiros, configura fato novo apto a justificar a manutenção das medidas protetivas; e, (ii) estabelecer se o cumprimento formal das obrigações impostas, como a participação em programa de reeducação, é suficiente para ensejar a revogação das restrições.

III. Razões de decidir

3. O risco na violência doméstica não se restringe à ameaça verbalizada ou à agressão física iminente, mas se revela no potencial de dano e na violação da segurança subjetiva da vítima.
4. A busca ativa pelo endereço da ofendida configura ato de perseguição (stalking), caracterizando forma de violência psicológica nos termos do art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006, e justifica a manutenção das medidas protetivas.

5. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância, devendo prevalecer o princípio da precaução (in dubio pro securitate) em prol de sua integridade.

6. A participação em programa de reeducação representa o cumprimento de obrigação judicial, mas não afasta, por si só, a necessidade de manutenção das medidas, quando persistem indícios de risco.

7. A restrição de contato, inclusive em relação à convivência com os filhos, é medida proporcional e adequada diante da finalidade de proteção da integridade da vítima, havendo alternativas judiciais já determinadas para preservar vínculos familiares sem comprometê-la.

iv. Dispositivo

8. Reclamação não procedente.